Tribunal: TJDFT
Processo: 0752283-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752283-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY LOPES DE SOUSA IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, em favor de Wesley Lopes de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0706383-26.2020.8.07.0019, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 78666540 dos autos na origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/12/2020, pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 147, caput, artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c artigo 5o da Lei no 11.340/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal (ameaça e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e vias de fato, todos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e receptação). Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no Condomínio Pinheiro no Sol Nascente quando foram abordados por uma pessoa informando que sua cunhada havia sido vítima de violência doméstica por parte de seu ex-companheiro. O paciente, que aparentemente estava sob efeito de drogas, teria subtraído uma televisão e o aparelho celular da vítima mediante concurso com a pessoa de nome Xavier e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Ademais, o paciente ainda teria jogado um tijolo nas costas de sua ex-companheira, que informou estar grávida de 03 (três) meses, e proferido xingamentos e ameaça de morte. Logo após tais fatos, utilizando da localização do aparelho celular da vítima, o paciente foi preso em flagrante em sua residência, local onde ainda foram localizados o telefone e a televisão da vítima, e outros dois aparelhos celulares objetos de crimes anteriores. Em audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela regularidade da prisão em flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva, tendo o Juízo acolhido o pleito e convertido o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade da vítima (ID’s 78653623 e 78666540 dos autos na origem). A impetrante sustenta o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão no caso dos autos, por se tratar de paciente que tem residência fixa, onde mora com sua companheira atual que está desempregada, por não ser voltado ao mundo da criminalidade, por ser arrimo de sua família e de seus 06 (seis) filhos, sendo um recém-nascido, que necessitam de seus cuidados e apoio financeiro, e pela situação de pandemia. Alega que se trata apenas de uma desavença do paciente com sua ex-companheira e que ele não resistiu à abordagem policial e nem tentou fugir. Em relação aos aparelhos celulares apreendidos na residência do paciente, a impetrante aduz que são oriundos de seu trabalho de manutenção. Ressalta que a prisão do paciente não se justifica para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e nem para a aplicação da lei penal, sendo cabível a liberdade provisória, por não haver elementos concretos que indiquem que ele voltará a praticar crimes caso colocado em liberdade, nem que prejudicará a instrução probatória, bem como porque passível de fixação a monitoração eletrônica. Pede o deferimento da liminar para conceder liberdade provisória ao paciente, com ou sem monitoramento eletrônico e mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente é superior a quatro anos, ele é reincidente em crime doloso (certidão de ID 22158606) e os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I, II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Quanto à necessidade da prisão, observa-se, em princípio, que ela subsiste para a garantia da ordem pública e da preservação da integridade da vítima, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. Com efeito, conforme consignado na decisão impugnada, o paciente foi “condenado recentemente pela prática de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (2017.15.1.004040-3). Agora, pouco tempo depois, é preso em flagrante pelos fatos descritos neste APF [....]”, os quais, “[...] se realmente ocorreram conforme documentados neste APF, foram gravíssimos, consistentes numa abordagem violenta e armada em desfavor de Raquel com a finalidade de retirar objetos de dentro da casa dela, inclusive com a participação de um terceiro elemento que aparentemente dava apoio ao autuado. Nesse cenário de reiteração criminosa, bem como considerando a gravidade concreta do fato, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” (ID 78666540 dos autos na origem). De fato, as declarações do auto de prisão em flagrante informam que o paciente teria ido até a residência de sua ex-companheira, a qual informou estar no terceiro mês de gestação, e, na companhia de terceira pessoa que se encontrava armada, teria subtraído uma televisão e o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, vindo ainda a jogar um tijolo em suas costas e a ameaçá-la de morte caso viesse a ser preso, contexto fático que revela a gravidade da conduta. Além da gravidade concreta da conduta, a decisão impugnada também justificou a necessidade da medida extrema em razão da reiteração delitiva do paciente que apresenta recente condenação definitiva por crimes de ameaça e lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, contra pessoa distinta da vítima do fato em exame, indicando a reiteração delitiva em delitos contra mulher. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, indicando, em princípio, que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos de indícios de autoria e da certeza da materialidade dos crimes, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. II - Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, bem como para preservação da integridade física e psíquica da vítima, não se mostram adequadas outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. III - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão n.1171512, 07070596520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva diante da alegação de que o paciente possui seis filhos os quais dependem de seus cuidados e suporte financeiro, bem como do contexto de pandemia, verifica-se não haver nos autos qualquer decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto ou qualquer indicação de que tal tema tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Com efeito, necessário que eventual pedido com base em tais questões seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador